Tribunal: STF
Processo: ARE 1367995
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo ante a deficiência dos fundamentos quanto à repercussão geral da matéria controvertida e a incidência da Súmula 287/STF (documento eletrônico 154).



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão e dúvida na decisão recorrida, quanto aos requisitos necessários para demonstração da presença de repercussão da matéria (pág. 3-9 do documento eletrônico 155).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que a decisão ora atacada não merece reforma.



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, quando na decisão embargada estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    Desse modo, são manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, mediante a insistência em rediscutir matéria já julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.



    Nesse sentido é a jurisprudência pacífica de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes.



    MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER.



    O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa.



    A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses. Precedentes” (ARE 812.523-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    No presente caso, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015.



    Com efeito, inexistiu a alegada omissão na decisão recorrida, na qual, de forma clara e expressa, neguei seguimento ao RE ante a deficiência dos fundamentos quanto à presença de repercussão geral da matéria (págs. 1-5 do documento eletrônico 154), a partir de diversos precedentes ali referidos.



    Acrescento que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida e naquelas em que o Supremo Tribunal Federal já a houver reconhecido em outro recurso. Com esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).



    Nesse quadro, em que o recurso interposto foi integralmente apreciado, é descabida a oposição dos presentes embargos, que traduzem apenas a pretensão de rediscutir matéria julgada, por mero inconformismo.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator